Tribunal: TJMT
Processo: 1018374-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1018374-35.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Embargante: Associação de Supermercados de Mato Grosso - ASMAT
Embargado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração, opostos por Associação de Supermercados de Mato Grosso – ASMAT contra decisão deste relator que indeferiu o pedido de liminar.
A embargante alega a existência de omissão na decisão atacada, requerendo seja sanado o vício apontado e, por consequência, deferindo a tutela recursal, determinar a aplicabilidade do benefício com créditos não tributário julgados em primeira instância até 31 de dezembro de 2020, mesmo com a interposição de recurso ou decisão em 2o grau administrativo.
Afirma que, diferentemente do alegado pelo embargado, o artigo 10 da Lei 11.482/2021, foi claro ao dizer “desde que julgados em 1a ou 2a instância administrativa, até 31 de dezembro de 2020”. Ou seja, dessa forma o critério para adesão ao Regularize, seria que o processo tenha decisão em primeira ou segunda instância somente, sem nenhuma outra restrição.
Com essas considerações, pugna pelo reconhecimento da omissão apontada.
Sem contrarrazões.
É o breve relatório.
Decido.
Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos.
Para o acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida.
O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Feitas as considerações encimada, verifico que há que se reconhecer a omissão a ser sanada.
No caso em apreço, a ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DE MATO GROSSO – ASMAT, impetrou mandado de segurança visando o parcelamento em primeira instância de créditos não tributários, observando os requisitos do artigo 10 da Lei n. 11.482/2021.
O embargante, em suas razões recursais, se insurge contra ato praticado pelo Secretário do PROCON do Estado de Mato Grosso, que em sua decisão não permitiu o parcelamento em primeira instância de créditos no referido órgão, impondo que a aplicação se dê tão somente, se, a decisão administrativa de segunda instância ocorrer até 31 de dezembro de 2020.
No entanto, nota-se que o artigo 10 da Lei 11.482/2021, é claro ao assegurar o parcelamento de créditos não tributários julgados em primeira ou segunda instância administrativa, até 31 de dezembro de 2020.
Assim, resta evidente que a agravante vem sofrendo prejuízos, vez que, com a referida restrição, muitos de seus associados deixaram se saldar débitos não tributários no Regularize, bem como poderá ser cobrado esse débito, com emissão de Certidão de Dívida Ativa, protesto, execução fiscal e inclusive na perda do prazo para adesão que finda dia 31/12/2021.
Isto posto, é certo que a Lei 11.482/2021 foi editada para regulamentar o parcelamento de créditos não tributários, e permite que o associado da agravante possa quitar seus débitos não tributários mesmo que tenham seus processos julgados apenas em uma instância ou que tenham interposto recurso, mas que a decisão de primeira instancia tenha ocorrido no prazo estipulado, qual seja, 31/12/2020.
Dessa forma estando presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal, o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, a reforma da decisão agravada é medida impositiva.
Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração e defiro a tutela recursal, para determinar a aplicabilidade do benefício de parcelamento com créditos não tributário julgados em primeira instância até 31 de dezembro de 2020, mesmo com a interposição de recurso ou decisão em 2o grau administrativo, para os associados da agravante.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o agravado para contraminutar o agravo, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado